Tribunal: TJES
Processo: 5013760-50.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013760-50.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO SOUZA REIS e outros
RECORRIDO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013760-50.2021.8.08.0048

RECORRENTE:
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA E FABIO SOUZA REIS

RECORRIDO:
FABIO SOUZA REIS E GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSUMIDOR INFORMADO QUE A PARCELA SERIA FIXA. ADITAMENTO CONTRATUAL NÃO PREVÊ O AUMENTO DAS PARCELAS. CONTRATO ANULADO POR VÍCIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de quantia paga c/c indenização por danos morais ajuizada por FABIO SOUZA REIS em face de GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Em síntese, a parte autora visa a restituição imediata dos valores pagos ao consórcio, uma vez que foi informado que as parcelas do consórcio seriam fixas. No entanto, essas aumentaram progressivamente ao ponto de o requerente não conseguir adimpli-las.

Em sede de contestação a requerida sustenta que a progressividade das parcelas está prevista no contrato de consórcio e que o autor estava ciente do fato. Desse modo, em se tratando de desistência, o autor somente poderá receber os valores pagos ao final do consórcio ou se for sorteado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para declarar a resolução do contrato por culpa da Requerida.

Condeno a Requerida a restituir ao Autor a integralidade do valor até a presente data descontado dele, no total de R$11.221,65 (onze mil, duzentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos), no prazo de 48 horas, sob pena de incidência de multa diária de R$100,00 (cem reais) até o limite de competência deste Juízo, a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Nenhum valor poderá ser descontado do Requerente, seja a que título for (taxa de administração, fundo de reserva ou qualquer outro).

Condeno a Requerida a indenizar o Autor no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 5077127, o requerido interpôs Recurso Inominado, alega que o autor confessa ter contratado consórcio e a inexistência de danos morais ou subsidiariamente, a diminuição do
quantum
, bem como que em contratos firmados após a lei nº 11.796/08, a restituição dos valores pagos pelo consorciado se dá até o sorteio dos desistentes ou após a última assembleia consorcial, bem como para que seja reconhecida a validade das cláusulas contratuais que dispõem sobre as taxas.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado requerendo a majoração dos danos morais e que o termo inicial da correção monetária coincida com o do desembolso dos valores.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao autor
,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Passo a análise do recurso do requerido.

No mérito, entendo que a sentença não padece de reforma, dado que
o consumidor conseguiu comprovar
nos autos que realizou o contrato por vício de consentimento, ao passo que em contato com a requerida, realizou um aditamento contratual (Id. nº 5077091) para alterar o veículo objeto do plano e assim ter direito a parcelas fixas. Tal fato está disposto no inciso II deste documento: “o valor da prestação mensal da cota de consórcio foi alterada para R$554,87”. Portanto, não há qualquer previsão ou menção da progressividade das mensalidades após o aditamento processual.

Assim, denota-se a falta de lealdade, transparência e boa-fé para com o contratante, ignorando ainda o dever de informação.

Neste sentido, diversos são os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que proíbem a atuação enganosa das empresas de consórcio, as quais prevalecem da ignorância do consumidor para impingir produtos e serviços:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

Aliás, ainda sobre o tema, o §1º do art. 37 do CDC dispõe acerca da vedação de toda informação enganosa capaz de induzir em erro o consumidor a respeito das características do serviço contratado:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1°
É enganosa qualquer modalidade de informação
ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo,

mesmo por omissão,
capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. (g.n).

Passo a análise do recurso do autor

Em relação o ao valor

arbitrado em dano moral, constato que o
quantum
de R$2.000,00 (dois mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

No entanto, está com a razão o autor sobre a incidência da correção monetária. Conforme dispõe a Súmula 43 do STJ, o termo inicial da correção monetária é o mesmo de quando são desembolsados os valores.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo requerido e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer que o momento inicial de incidência da correção monetária deverá ser o mesmo do desembolso dos valores. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)